Tribunal: TCU
Processo: 004.060/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os em débito e multa, em razão de superfaturamento em contrato que teve por objeto a construção do lote 3 da Ferrovia Norte-Sul (FNS), em trecho compreendido entre Jaraguá (GO) e o pátio de Santa Isabel (GO).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Andrade Gutierrez Engenharia S.A. e Rodrigo Ferreira Lopes da Silva contra o Acórdão 1182/2020-TCU-Plenário , que julgou irregulares as suas contas, condenou-os ao pagamento de débito e aplicou-lhes multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, negar a eles provimento; 9.2. determinar à AudTCE que aplique tarja nas páginas 3 a 280 da peça 255, a fim de suprimir dos autos os termos de colaboração de Rodrigo Ferreira Lopes da Silva; 9.3. cientificar os recorrentes e a Infra S.A. acerca desta deliberação.